Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DA LEI No 11.343/2006, ART. 40. AFASTAMENTO. MERO TRANSPORTE. DOSIMETRIA. LEI DE DROGAS, ART. 42. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pela apreensão da substância entorpecente, pelo laudo pericial e pela confissão judicial do transporte interestadual, corroborada pelos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório.
2. A condenação pelo crime de receptação mantém-se quando demonstrada a apreensão de aparelho celular produto de furto em poder do agente, com coincidência do IMEI, e ausente comprovação mínima da alegada aquisição de boa-fé. Revela-se insuficiente a versão defensiva genérica e desacompanhada de elementos verificáveis.
3. A causa de aumento prevista na Lei no 11.343/2006, art. 40, III, não incide quando ausente prova de mercancia ou difusão da droga em local de trabalho coletivo (Rodoviária Interestadual), não bastando, para sua aplicação, o mero transporte do entorpecente oculto em bagagem, sem demonstração de aproveitamento da intensa circulação de pessoas.
4. A valoração negativa da natureza e da quantidade da droga, prevista na Lei no 11.343/2006, art. 42, exige fundamentação concreta e específica e não se sustenta em motivação genérica dissociada de peculiaridades do caso que indiquem maior reprovabilidade da conduta.
5. Redimensionada a pena total em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, e ausente reincidência, revela-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do Código Penal, art. 33, § 2o, “b”. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.